Tribunal: TJBA
Processo: 8001148-09.2016.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001148-09.2016.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MANDRIN TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO. OBSERVÂNCIA DO ART. 485, §1º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu a execução fiscal, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa. A parte apelante alega ausência de intimação pessoal para impulsionar o feito, condição indispensável para aplicação da extinção sem julgamento do mérito.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade da extinção da execução fiscal, em razão do abandono da causa pelo exequente, à luz do art. 485, §1º, do CPC, com enfoque na regularidade da intimação pessoal por meio eletrônico realizada à Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. A Fazenda Pública foi devidamente intimada por meio eletrônico, com registros de ciência nos autos datados de 24/03/2021 e 16/07/2021, com expressa advertência sobre a possibilidade de extinção do feito em caso de inércia.

4. A intimação eletrônica, para entes públicos cadastrados no sistema, é equiparada à intimação pessoal, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006.

5. A certidão de decurso de prazo atestou a ausência de manifestação no prazo legal, confirmando o abandono da causa.

6. A sentença observou rigorosamente as formalidades legais, inexistindo vício processual que justifique sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A intimação eletrônica realizada nos termos da Lei nº 11.419/2006 supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC.

2. A inércia do ente público intimado eletronicamente para impulsionar o feito, mesmo após advertência expressa, caracteriza abandono da causa e autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução de mérito.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8000714-82.2020.8.05.0137, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 27/02/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
8001148
-
09
.201
6
.8.05.0
1
0
6
,
em que
é apelante

MUNICÍPIO DE IPIRÁ

e apelad
a

MANDRIN TRANSPORTES E TURISMO LTDA – ME
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça